Tribunal: STF
Processo: Rcl 32403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., empresa pública prestadora de serviço público, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos de cumprimento de sentença.
    2. A reclamante narra que, em primeiro grau de jurisdição, foi contra si determinada penhora de crédito referente à alienação de imóvel. Interposto o agravo de instrumento nº 2033276-61.2018.8.26.0000, o TJ/SP manteve a decisão originária, considerando que a reclamante não se submetia ao regime de precatório. Confira-se trecho pertinente do acórdão reclamado:
    “Pois bem. A discussão em tela cinge-se a saber se a DERSA, enquanto sociedade de economia mista, prestadora de serviços público, goza da prerrogativa da Fazenda Pública de impenhorabilidade de seus bens. 
    Primeiramente, a questão já está preclusa. Isso porque a decisão de fls. 182 determinou que o cumprimento de sentença seguisse pelo regime dos artigos 520 e ss. do CPC, que tratam do cumprimento provisório de sentença por quantia certa. Desta decisão, a DERSA não apresentou recurso com o fim de converter o cumprimento de sentença para o regime dos arts. 534 e ss. do CPC, que tratam do cumprimento de sentença pela Fazenda Pública. 
    Portanto, a questão acerca do regime de cumprimento de sentença está preclusa, de modo que o presente seguirá pela regra geral do cumprimento de sentença por quantia certa, não havendo que se falar em impenhorabilidade dos bens da executada. 
    De todo modo, ainda que assim não fosse, o C. STF possui entendimento consolidado no sentido de que ‘não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas atividades, a prestação de serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento dado à Fazenda. Tal equiparação pode ocorrer quando a estatal presta serviço exclusivamente público, que não possa ser exercido em regime de concorrência com os empreendedores privados’ . 
    Portanto, a concessão de prerrogativas da Fazenda Pública a sociedades de economia mista fica restrita às hipóteses em que a estatal presta serviços exclusivamente públicos, que não podem ser exercidos em regime de concorrência com empreendedores privados. 
    Ocorre que a DERSA é concessionária de rodovias públicas, submetidas a sua jurisdição administrativa. Tal serviço, não obstante ser notadamente público, é exercido em regime de concorrência com os empresas privadas, tais quais a AutoBan, Centrovias, Ecopista, dentre outras. 
    Sendo assim, não pode ser conferida à DERSA a prerrogativa da Fazenda Pública de impenhorabilidade de bens, conforme entendimento do C. STF, colacionado acima. 
    Pelo exposto, nego provimento ao recurso, devendo ser mantida a penhora das verbas decorrentes da concorrência pública nº 004/2017”. 
    3. A reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387. Alega que, no julgado paradigma, esta Corte teria afirmado que a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. 
    4. Afirma ter sido constituída como sociedade de economia mista, com o objetivo de prestar serviço público, tendo sido transformada em empresa pública em 26.04.2018. Destaca que ”a alienação do imóvel objeto da decisão agravada ocorreu depois da conversão da DERSA em EMPRESA PÚBLICA, o que, desde já, impossibilita que se recaia qualquer pedido de penhora sobre os créditos decorrentes da alienação”. Enfatiza o impacto orçamentário da execução de origem sobre sua situação econômico-financeira, com resultado na prestação de serviço público. Requer o reconhecimento da isenção de custas judiciais e, subsidiariamente, o benefício da justiça gratuita.
    5. Indeferi a medida liminar e os pedidos de isenção de custas e gratuidade de justiça. Na mesma ocasião, intimei a parte reclamante a comprovar a hipossuficiência e a emendar a inicial para atribuir valor à causa (doc. 33).
    6. A reclamante interpôs agravo regimental contra a decisão liminar, no qual reiterou a existência de prevenção e a necessidade de concessão de gratuidade de justiça (doc. 34). No mais, sustentou (i) a ausência de preclusão da matéria, pois a penhora foi determinada apenas no ano de 2017; e (ii) a aderência entre o caso e o quanto discutido da ADPF nº 387. A inicial foi emendada, para se atribuir valor à causa (doc. 36). Os órgãos reclamados prestaram informações (docs. 42 e 44).
    7. A Constecca Construções S/A (parte beneficiária do ato reclamado) apresentou contestação, sustentando que (i) a decisão reclamada está em conformidade com o paradigma; (ii) ocorreu a preclusão da questão; e (iii) em nada altera a situação da reclamante a sua transformação em empresa pública, pois não é prestadora exclusivamente de serviço público de natureza não concorrencial, circunstância necessária para a aplicação do regime de precatórios (doc. 45).
    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “não conhecimento da reclamação, com a confirmação, no mérito, da decisão que indeferiu a liminar” (doc. 65).
    9. É o relatório. Decido.
    10. De início, confirmo o afastamento da prevenção alegada. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator da decisão paradigma quando a causa de pedir seja o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente alegação de afronta a decisão proferida na ADPF 387. A simples identidade da questão de fundo entre este e aquele feito não constitui nenhuma das hipóteses que torna prevento o relator, nos termos do art. 69 e seguintes do RI/STF. Ademais, a conexão, alegada pela parte reclamante, não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado, como é o caso da Rcl 31.124.
    11. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]."
    12. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    13. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, § 1º, II, CF). 
    14. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    15. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, apontado como paradigma, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Na espécie, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    16. No caso em análise, no entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo compreendeu pela manutenção da penhora por duas razões: (i) preclusão da matéria; e (ii) inviabilidade de se estender as prerrogativas da Fazenda Pública à Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., que prestaria serviço público “em regime de concorrência com os empresas privadas, tais quais a AutoBan, Centrovias, Ecopista, dentre outras”.
    17. A Procuradoria-Geral da República, destacando estes mesmos pontos, manifestou-se pela ausência de aderência estrita entre a situação da reclamante e o paradigma. Transcrevo os trechos pertinentes da peça:
    “— em 30 de abril de 2008, foi prolatada sentença que condenou a ora reclamante ao pagamento de quantia certa à empresa ora beneficiária (f. 96/100), em decisão confirmada após o julgamento das apelações das partes (f. 109/112); 
    — pendentes os julgamentos de recursos especial e extraordinário, em maio de 2017, iniciou-se o cumprimento provisório da sentença, sob a égide da sistemática do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil (f. 145), inexistindo nestes autos qualquer prova de impugnação ao rito adotado naquele momento; e, ainda,
    — a executada, ora reclamante, efetuou pagamento espontâneo de parte do valor da condenação (fato reconhecido na própria inicial desta reclamação – f. 7), o que, aliado à ausência de impugnação, ressalta verdadeira concordância da parte executada quanto ao regime de execução adotado.
    Nessa moldura fática, percebe-se claramente que a reclamante não se insurge contra o ato específico que determinou a penhora de seus bens, mas contra o próprio regime de execução adotado, ou seja, contra a determinação judicial de cumprimento da sentença pelo rito de direito privado, e não pelo regime dos precatórios. É dizer, o que se pretende é ver aplicado o rito do artigo 100 da Constituição da República ao procedimento de cumprimento de sentença no qual foi determinada a penhora impugnada. 
    (…)
    O paradigma cuidava, pois, de “sociedade de economia mista voltada à capacitação e redistribuição de servidores para órgãos e entidades da Administração Pública estadual”, situação na qual ‘não resta configurada atividade econômica exercida em regime de concorrência capaz de excluir a empresa do regime constitucional dos precatórios’ (trecho do voto condutor – f. 16/18). Não é o caso da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A, que, segundo a exordial, detém competência para ‘manutenção e ampliação de rodovias; exploração mediante concessão das rodovias que lhe forem indicadas pelo Poder Executivo; intermediação das concessões, contratações administrativas e convênios de natureza viária ou rodoviária, prestando apoio operacional e consultivo; e exploração dos terminais intermodais rodo-hidroviários, marítimos ou fluviais’ (f. 14) – atividades não exclusivas do Estado e que admitem a execução por particulares. Ademais, o comportamento institucional da reclamante denota claro intuito lucrativo em suas atividades, tendo sido juntado aos autos, inclusive, documento intitulado ‘Política de Dividendos’, no qual constam diretrizes para a distribuição de lucros entre seus acionistas (f. 484).
    Nesse contexto, certo de que a reclamante não se enquadra, a toda evidência, na situação decidida por esse Supremo Tribunal na ADPF 387, não há como sequer conhecer da reclamação, pois ‘A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional’ (Rcl 31769 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.10.2018, publicado em 09.11.2018 – destacou-se).”
    18. Conforme evidenciado, não foi impugnada a decisão que fixou o regime de cumprimento da sentença. Ainda, do andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do TJSP, observo que a impenhorabilidade de bens foi alegada em face da decisão que determinou que “fosse a vencedora do certame GLP I Participações S.A. intimada pra depositar em juízo eventuais valores que a executada [ora reclamante] venha a receber em razão da Concorrência 004/2017”, e não daquela que, por primeiro, determinou a penhora, como pretende fazer crer a reclamante. Assim, não houve impugnação no momento oportuno, de modo que a matéria tornou-se preclusa (nessa linha: Rcl 38.085, Rel. Min. Luiz Fux). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto (Rcl 4.637-AgR). Ademais, a propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado, de minha relatoria (Rcl 2.517-AgR, Primeira Turma).
    19. De todo modo, a decisão reclamada, bem como o parecer ministerial, indicam circunstâncias que distinguem a situação dos autos da analisada na ADPF 378. Soma-se a isso o fato de que não mais subsiste a liminar deferida na Rcl 31.124 (Rel. Min. Gilmar Mendes) – a que se refere a inicial. A referida decisão foi revogada e a reclamação teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que “foi ajuizada em 12.7.2018, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar”. 
    20. Assim, não vislumbro relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.
    21. Por fim, quanto à gratuidade de justiça, mantenho o estabelecido na decisão anterior, uma vez que, desde então, não foi juntado novo documento que comprovasse a hipossuficiência da reclamante.
    22.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo regimental.
    23. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator